Tribunal: STF
Processo: Rcl 62381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Góes & Nicoladelli Advogados Associados S/C contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0000791-39.2018.5.09.0041), que teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e ADI 5625 (Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES), bem como o entendimento fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista cuja reclamante pleiteou a declaração/reconhecimento do vínculo empregatício durante o período compreendido entre os dias 05/09/2017 a 04/07/2018, em que figurou advogada associada da sociedade de advogados ora reclamante. 



    A pretensão da advogada outrora reclamante foi fundamentada na tese de que a sociedade de advogados teria firmado contrato de associação, contudo mascarado o vínculo empregatício pois na prática os requisitos da relação de empregado estariam presentes. 



    O Juízo de primeiro grau entendeu por bem declarar a natureza empregatícia da relação jurídica executadas pelas partes, registrando que, ‘...analisando-se as declarações acima transcritas e demais elementos de prova que instruem o feito, conclui-se que estão presentes os requisitos do vínculo de emprego na relação havia entre a reclamante ao 1º reclamado’. Contudo, as ‘declarações’ mencionadas pelo Magistrado a quo foram extraídas de prova emprestada, ou seja, não diziam respeito às atividades e serviços prestados pela então reclamante. [...]



    As razões de recurso ordinário jogaram lume à tese de que eventual êxito da pretensão declaratória dependeria da demonstração de que a autora da ação originária tivesse suportado coação ou recaído em vício de consentimento ao formalizar sua integração na sociedade de advogados na condição de advogada associada. 



    A insurgência da recorrente (ora autora) não foi recepcionada com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório, tendo a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, manifestado, notadamente:



    [...]



    Ver-se-á, adiante, que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e, por consequência, as decisões subsequentemente pronunciadas implicaram em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral. 



    [...]



    Os julgados paradigmas demonstram a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de dar prioridade ou exclusividade às relações de trabalho com cunho empregatício (celetista) em detrimento de pactos laborais contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico. 



    Mutatis mutandis, desrespeita a autoridade e o entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho ignorou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora reclamante e pela advogada autora daquela reclamatória trabalhista, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas na reclamatória trabalhista n. 0000791-39.2018.5.09.0041, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”. Postula, ainda, a condenação da reclamada em honorários de sucumbência (eDoc. 1, fls. 16/17).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado confirmou a Sentença recorrida na parte em que afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogada associada, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, assentando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. Os desembargadores da 5ª Turma do TRT da 9ª Região adotaram os seguintes fundamentos (eDoc. 9, fls. ): 



    “Uma vez admitida pela ré a prestação de serviços em seu favor, há presunção favorável ao reconhecimento da relação de emprego no período, impondo a tal parte o ônus de demonstrar situação excepcional, ou seja, que tal prestação de serviços se deu de maneira eventual ou autônoma (art. 818, da CLT). [...]



    Afastada, com isso, pretensa necessidade, de animus contrahendi pressuposto não exigido legalmente, efetivando-se o contrato de emprego em face das condições de trabalho. De fato, verificado que as partes estiveram vinculadas por relação jurídica, e que ressalta dessa os característicos da relação de emprego, com especial ênfase à subordinação, não se mostra pertinente argumentação no sentido de que não fosse intenção das partes tal espécie. Verificada a subordinação jurídica na relação havida, mostra-se irrelevante que o tomador de serviços não pretendesse essa relação de emprego, porquanto, incumbia-lhe, para tanto, que não exercesse seu poder diretivo, o que, em contrapartida impunha subordinação jurídica do trabalhador a caracterizar vínculo de emprego. Nesse sentido é que se tem tratado na doutrina trabalhista do que se convencionou denominar ‘contrato realidade’, fundando-se em princípios como da primazia da realidade sobre a forma.



    [...]



     A ré anexou ‘contrato de associação com advogado’ celebrado com a autora em 05/09/2017 (fls. 90/95), assim como o respectivo distrato, de 04/07/2018 (fls. 96/97). A respeito do pagamento, verificam-se as seguintes disposições: 



    [...]



    No caso, as provas não autorizam reconhecimento de condição diferenciada na prestação de trabalho, confirmando-se assim o vínculo empregatício alegado na inicial. 



    Importa ressaltar que prevalece a prova oral produzida nos presentes autos (eis que mais específica), assim como os testemunhos daqueles que laboraram diretamente com a autora (mesmo setor). 



    Constatou-se que a autora prestou serviços à ré de forma contínua e ininterrupta de 05/09/2017 a 04/07/2018, laborando de segunda a sexta-feira, o que demonstra a não eventualidade na relação mantida entre tais partes. 



    Denota-se da prova oral a existência de pessoalidade, uma vez que a autora não podia ser substituída sem autorização da ré. Observe-se que eventual substituição com a anuência do empregador, como em caso de afastamento por motivo de saúde, não afasta a pessoalidade da prestação de serviços, de modo a descaracterizar a relação de emprego. Tanto é assim que denota-se dos recibos salariais que tal fato não obstou regular quitação dos serviços diretamente à autora. 



    A onerosidade ressai do próprio contrato de ‘associação’, ratificado pela prova oral. A forma de pagamento adotada se mostra característica de relação de emprego, uma vez que a autora recebia diretamente da ré valor fixo mensal (R$ 2.000,00, quantia que não evidencia participação característica de associado autônomo, ao revés, é indicativa de dependência econômica, por quantia fixa), sem vinculação à produção e às horas de trabalho, independente das ações/do faturamento do escritório. Embora as cláusulas 12ª e 13ª do contrato de associação também prevejam possibilidade de recebimento de honorários pagos por eventual cliente que o associado traga à sociedade, a prova oral indica que na prática isso não ocorria, pois a autora não advogava para clientes particulares. Nesse particular se mostra mais verossímil as informações /esclarecimentos acerca da impossibilidade de advocacia para clientes próprios, diante do ritmo imposto pelo escritório réu ( o que também é característico de subordinação jurídica), porquanto, ordinariamente não se tem que de outra forma não houvesse trabalho para cliente do próprio advogado (Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial). 



    Outrossim, insta frisar que, em sentido inverso ao alegado, não havia rateio de lucros anualmente, e sim bonificação aos advogados, como esclarecido na prova oral, até porque inexiste qualquer indicativo de que a autora possuía conhecimento a respeito da lucratividade do escritório. Ademais, eventual distribuição de lucros não é incompatível com o contrato de emprego ( Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:....XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;) 



    A prova oral não demonstrou autonomia inerente a advogado associado, ao revés, revelou o enquadramento da autora ao poder de organização da ré, sem qualquer poder de decisão ou possibilidade de optar/recusar processos, sujeitando-se a ingerência diretiva da reclamada, que por meio de coordenador repassava ordens diárias à reclamante que deveriam ser obrigatoriamente cumpridas (subordinação). A autora inclusive anexou e-mail endereçado pela coordenadora Lays na qual esta solicita "a pedido da Dra. fabíula venho novamente informar que o horário dos advogados é das 08:30 às 18:00 e solicitar que o mesmo seja respeitado." (fl. 28). 



    O fato de ser usual a contratação de advogados por meio de contrato de associação/o contrato de associação ter sido assinado sem ressalvas a despeito da qualificação da autora não torna válido o contrato celebrado entre esta e a ré se presentes os requisitos do vínculo de emprego, como no caso, prevalecendo a primazia da realidade. Sobreleve-se que o art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, ao dispor que "a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego", pressupõe a inexistência de subordinação entre o advogado associado e o escritório contratante, o que não se verifica. Ante o exposto, mantém-se o vínculo de emprego entre a autora e a ré. 



    Nega-se provimento.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada manteve a sentença que desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogada. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogada associada fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 0000791-39.2018.5.09.0041, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente